Tribunal: TJMT
Processo: 0005346-60.2016.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005346-60.2016.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI - EPP - CNPJ: 10.960.831/0001-69 (EMBARGADO), GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVISÃO DO TEMA 677 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL ANTERIOR À MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do CPC. A parte embargante sustenta omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da alteração do entendimento consolidado no Tema 677 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de modulação dos efeitos da revisão do Tema 677 do STJ, à luz do art. 927, § 3º, do CPC, especialmente considerando que o depósito judicial foi realizado antes da alteração da jurisprudência.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração quando houver omissão relevante, como no caso em que não se analisa fundamento legal suscetível de infirmar a conclusão adotada.

4. O acórdão embargado não se pronunciou de forma específica sobre a possibilidade de modulação temporal dos efeitos da alteração do Tema 677 do STJ, apesar de regularmente suscitada pela parte.

5. O art. 927, § 3º, do CPC prevê a possibilidade de modulação dos efeitos de mudança de jurisprudência, quando presentes razões de segurança jurídica e interesse social.

6. Omissão configurada quanto à análise dessa tese, impondo-se a integração do julgado, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, sem alteração do resultado.

7. Acolhimento dos embargos com finalidade prequestionadora, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, sem alteração do resultado.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a integração do julgado para examinar a possibilidade de modulação dos efeitos da alteração jurisprudencial do Tema 677 do STJ, à luz do art. 927, § 3º, do CPC. 2. A omissão quanto à apreciação de tese jurídica suscitada pela parte atrai a incidência do art. 489, § 1º, IV, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ITAÚ UNIBANCO S/A contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou extinta a execução com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O embargante alega, em síntese, omissão no julgado quanto à necessidade de modulação temporal dos efeitos da aplicação do entendimento firmado na revisão do Tema 677 do STJ. Afirma que o acórdão foi omisso quanto à alegação de violação do art. 927, § 3º, do CPC, pois o depósito judicial foi realizado em 2020, dois anos antes da publicação da decisão que revisou o Tema 677 do STJ, ocorrida em 2022.

Requer sejam os presentes Embargos Declaratórios conhecidos, eis que opostos tempestivamente, bem assim, providos nos termos da fundamentação supra, para o fim de ser sanada a omissão apontada e, ainda, prequestionando as matérias mencionadas alhures, para o fim de fundamentar o seguimento de eventual recurso ao Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões. (id. 280938458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ITAÚ UNIBANCO S/A contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou extinta a execução com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão no que se refere à necessidade de modulação temporal dos efeitos da revisão do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que, à época do depósito judicial realizado (2020), vigorava entendimento vinculante no sentido de que o referido depósito extinguia a obrigação nos limites da quantia depositada.

Sustenta, ademais, que o acórdão embargado teria deixado de se manifestar sobre eventual violação ao art. 927, § 3º, do CPC, ao não considerar a possibilidade de modulação dos efeitos da alteração jurisprudencial, bem como sobre o princípio da vedação às decisões-surpresa (art. 10 do CPC) e o princípio do tempus regit actum (art. 14 do CPC).

Por fim, o embargante postula a integração do julgado para fins de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas a viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores, invocando o teor da Súmula 98 do STJ.

Pois bem.

A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso sub judice, assiste parcial razão ao embargante.

Com efeito, ao examinar o v. acórdão objurgado, verifica-se que, embora tenha enfrentado a matéria de fundo relativa à extinção da execução e à revisão do Tema 677 do STJ, não houve pronunciamento específico e fundamentado quanto à modulação temporal dos efeitos da referida revisão jurisprudencial, sobretudo diante do fato relevante de que o depósito judicial foi realizado em 2020, ao passo que a modificação da tese repetitiva somente ocorreu em 2022.

A alegação de violação ao art. 927, § 3º, do CPC revela-se, neste contexto, juridicamente relevante, pois tal dispositivo prevê expressamente a possibilidade de modulação dos efeitos da alteração de jurisprudência dominante, “no interesse social e no da segurança jurídica”, contexto que, inclusive, se relaciona diretamente com a proteção da confiança legítima dos jurisdicionados.

Ressalte-se que a omissão na análise de matéria dessa envergadura, regularmente suscitada pela parte, atrai o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, segundo o qual considera-se “não fundamentada” a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente reconhecido que, em sede de embargos declaratórios, ainda que ausente efeito modificativo, é legítima e necessária a complementação da fundamentação com vistas a viabilizar o prequestionamento da matéria (REsp 1.025.372/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; AgInt no REsp 1.739.840/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a análise das teses jurídicas efetivamente suscitadas, nos termos da jurisprudência do STJ e STF (cf. Súmula 211/STJ e Súmula 282/STF).

No entanto, na presente hipótese, a análise expressa da tese de modulação dos efeitos da alteração do Tema 677 e da eventual violação ao art. 927, § 3º, do CPC, torna-se necessária, não apenas para garantir a regularidade formal do julgado, mas, sobretudo, para viabilizar o exercício pleno do direito de recorrer às instâncias superiores.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos meramente integrativos, para sanar a omissão identificada, prestando esclarecimentos quanto à possibilidade de modulação dos efeitos da alteração do Tema 677 do STJ, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Registro, ainda, o atendimento ao prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, relativamente aos seguintes dispositivos legais invocados: artigos 10, 14 e 927, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025